Tribunal: TJDFT
Processo: 0738297-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738297-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: MARCELO AUGUSTO DE MELO DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0006760-19.2016.8.07.0006 proposta pela agravante em desfavor de MARCELO AUGUSTO DE MELO DIAS, indeferiu a expedição de ofícios, nos seguintes termos (ID 169349210 dos autos originários): “A parte exequente requer expedição de ofício(s), visando obter informação sobre possível vínculo empregatício do devedor; a existência de benefício previdenciário; a existência de títulos privados em nome do devedor, no mercado brasileiro; a existência de ativos financeiros do executado. Decido. O pleito não merece acolhida. A medida não se presta a impulsionar os atos de execução, vez que cabe à exequente diligenciar para obter informações sobre eventual vínculo de emprego do devedor, assim como recebimento de benefício pecuniário. Além disso, este juízo se posiciona no mesmo sentido da disposição legal assentada no art. 833, IV do CPC, que reconhece a impenhorabilidade absoluta de verba com origem em salário, aposentaria e pensão. Com efeito, ainda que apontado eventual vínculo empregatício ou recebimento de benefício, a penhora não seria possível. Assim, a providência requerida em relação ao INSS e à SUSEP não se mostra útil. Pontuo que a BOVESPA/B3 opera a infraestrutura para a negociação dos ativos financeiros, sendo que, salvo melhor juízo, o registro dos donos desses ativos é mantido pelas corretoras e instituições financeiras que atuam como agentes de custódia. Logo, a BOVESPA/B3 em nada contribuiriam para esta execução. A CETIP é uma entidade privada que integra o mercado brasileiro de títulos, oferecendo serviços de registro, custódia e liquidação de títulos financeiros privados, atuando como intermediária operacional. Os investimentos transacionados advêm de instituições previamente cadastradas na CETIP, as quais são participantes do sistema financeiro brasileiro. Assim, salvo melhor juízo, os ativos são alcançados pela pesquisa lançada via SISBAJUD. A BM&amp;F é uma Bolsa de Valores brasileira que realiza negociações de contratos futuros e opções sobre diversos ativos, como commodities, moedas, índices e taxas de juros. Além disso, a BM&amp;F oferece serviços de registro, compensação e liquidação de operações realizadas em seus ambientes de negociação, garantindo a segurança e transparência das transações. Igualmente, referidos ativos são alcançados pela pesquisa lançada via SISBAJUD. Ressalto que a consulta ao sistema SISBAJUD permite o acesso às informações do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), alcançando clientes e relacionamentos financeiros mantidos por instituições participantes do sistema financeiro brasileiro, tais como bancos, financeiras, sociedade corretora de títulos e valores imobiliários, (CTVM); sociedade distribuidora de títulos e valores imobiliários (DTVM), instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central, administradoras de consórcios, operadoras de cartão de crédito, cooperativas de crédito, fintechs. No caso, o SISBAJUD foi consultado, com resultado infrutífero, o que indica a ausência de ativos financeiros do devedor. Assim, as informações da CETIP ou BM&amp;F nada acrescentariam aos autos. Retornem os autos ao arquivo provisório.”. Em suas razões recursais (ID 4787106), afirma que postulou diversas medidas para tentar localizar bens do devedor, contudo, todos os pedidos foram indeferidos pelo juízo a quo. Menciona que a expedição dos ofícios coaduna com o princípio da efetividade da execução. Alega que a execução deve prosseguir observando os interesses do credor. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a realização das pesquisas imediatamente. No mérito, postula o provimento do recurso para realizar as pesquisas aos sistemas SISBAJUD, SNIPER, INFOJUD, RENAJUD, ofícios ao INSS, SUSEP, BOVESPA, CETIP, INFOSEG E CENSEC. É o relatório. Passo a decidir. Conheço parcialmente do recurso. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Analisando detidamente os autos, depreende-se que o agravante pretende recorrer de diversas decisões prolatadas pelo juízo a quo, que indeferiu as diligências solicitadas. Contudo, as decisões foram proferidas em momentos distintos e, portanto, a impugnação em único recurso encontra óbice na intempestividade de parte das questões debatidas. Assim sendo, as únicas questões que podem ser impugnadas no presente recurso são os pedidos formulados na petição do credor de ID 167842027 do processo originário e indeferidas na decisão agravada (ID 169349210). As demais questões não podem ser impugnadas neste agravo de instrumento, pois o recurso está intempestivo. Assim sendo, o recurso cinge-se à possibilidade de expedição de ofícios à CETIP, SUSEP E BM&amp;F-BOVESA. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso quanto aos demais pedidos. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que as consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD mostraram-se infrutíferas. O valor da dívida executada é elevado, no importe de R$ 394.869,05. Por outro lado, os ofícios solicitados podem indicar bens passíveis de penhora. Assim sendo, observando que o valor da execução é elevado, bem como que há o dever de cooperação e que já foram esgotadas outras medidas visando localizar bens do devedor, entendo, em juízo perfunctório, que devem ser expedidos os ofícios à CETIP, SUSEP E BM&amp;F-BOVESA. Nesse sentido tem sido a orientação do egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. PREVIC. SUSEP. BM&amp;F BOVESPA. CETIP. BACEN. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&amp;F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1670340, 07394662220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CVM, À SUSEP E Ao CNSEG. LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CVM, à SUSEP e ao CNSEG. 2. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 3. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder a medidas visando à localização de bens do devedor. 4. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal do recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. 5. Considerando que o credor demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens dos executados, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. 6. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07254511920208070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/12/2020.) 7. Recurso provido. (Acórdão 1370258, 07152668220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A SUSEP, CNSEG e BRASILPREV. DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTADAS PELO CREDOR. CONSULTAS AOS RENAJUD, INFOJUD E RENAJUD INFRUTÍFERAS. RECURSO PROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1300296, 07254511920208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em juízo de cognição superficial, vislumbro a probabilidade do direito afirmado em relação aos pedidos acima deferidos. O perigo da demora também está presente, uma vez que se trata de execução de alta quantia, sendo que postergar a realização das medidas acima mencionadas, poderá acarretar a dilapidação dos bens, o que tornará as medidas infrutíferas se realizadas a posteriori. Ante o exposto, conheço, parcialmente, do recurso. Na parte conhecida, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios à SUSEP, BM&amp;F-BOVESPA E CETIP. Comunique-se ao i. Juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora